Tribunal: TJBA
Processo: 8003977-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003977-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELA PERES MOURA Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. MERA INSATISFAÇÃO COM LAUDOS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária, indeferiu o pedido de substituição de perito judicial, sob fundamento de ausência de justificativas para reconhecimento de suspeição, diante de alegações de parcialidade, produção de laudos inconclusivos e existência de processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos aptos a caracterizar a suspeição do perito judicial e justificar sua substituição no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico estabelece que o perito deve atuar com imparcialidade, sendo sua nomeação realizada entre profissionais habilitados e cadastrados, nos termos dos arts. 156 a 158, do CPC. 4. As hipóteses de suspeição são taxativamente previstas no art. 145, do CPC, sendo aplicáveis aos auxiliares da justiça por força do art. 148, do mesmo diploma legal. 5. A alegação de que o perito apresenta laudos inconclusivos, omissos ou desfavoráveis não configura, por si só, causa de suspeição, mas mera discordância quanto ao conteúdo técnico produzido. 6. A arguição de suspeição exige demonstração concreta de parcialidade ou prejuízo efetivo, não se admitindo presunções ou alegações genéricas desacompanhadas de prova. 7. A confiança do juízo na capacidade técnica do perito, aliada à ausência de prova de impedimento ou suspeição, legitima a manutenção da nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A substituição de perito judicial exige a demonstração concreta de hipótese legal de suspeição ou impedimento. 2. A discordância da parte com laudos periciais anteriores não configura causa apta à substituição do expert. 3. A alegação genérica de parcialidade, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar a nomeação do perito judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 148, 156, 157 e 158. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8033725-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 15.02.2023; TJBA, AI nº 8005564-08.2020.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 18.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8003977-38.2026.8.05.0000, em que figura como agravante MARCELA PERES MOURA e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator